Tribunal: TJES
Processo: 0031692-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031692-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J B Z CARGAS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, INCISO II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento de danos ajuizado pela EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em virtude de colisão de veículo da requerida/apelante contra poste de energia. O juízo de origem condenou a requerida ao pagamento de R$ 19.946,95, fundamentando a decisão no acervo probatório documental. A apelante sustenta a unilateralidade das provas e a ausência de comprovação do efetivo prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) no mérito, definir se as provas documentais apresentadas pela concessionária são suficientes para demonstrar o dano e a extensão do prejuízo, considerando a inércia probatória da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença ao insurgir-se contra a validade da prova documental, o que afasta a tese de ausência de dialeticidade e autoriza o conhecimento do apelo.

4. A concessionária autora instruiu a petição inicial com documentos idôneos, como boletim de ocorrência, fotografias do local, planilhas de custos e contrato de prestação de serviços técnicos, elementos que estabelecem o nexo causal e o prejuízo financeiro.

5. A requerida/apelante manifestou-se expressamente pela satisfação com as provas constantes nos autos, declinando da oportunidade de produzir novas provas ou perícias que pudessem infirmar os valores apresentados.

6. A ausência de impugnação técnica específica ou de contraprova documental acarreta o descumprimento do ônus previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

7. A alegação de unilateralidade da prova não subsiste quando a parte, embora intimada, abdica do direito de produzir prova em contrário durante a instrução processual.

8. A manutenção da condenação é medida impositiva diante da comprovação do ato ilícito e da extensão dos danos não desconstituída pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu, que não pode alegar a unilateralidade de provas após renunciar expressamente à dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por JB CARGAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de ressarcimento de danos ajuizada pela EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para condenar a requerida, ora Apelante, ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 19.946,95 (dezenove mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros, além das custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a condenação baseou-se em provas produzidas unilateralmente pela recorrida e que não houve a devida comprovação do prejuízo sofrido com o acidente, pois os orçamentos e planilhas internas não teriam valor probante suficiente para sustentar a condenação impugnada.

Em contrarrazões, a Apelada arguiu ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu a manutenção integral do julgado.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 0031692-49.2019.8.08.0035

Apelante:
JBZ CARGAS LTDA

Apelada:
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a suficiência probatória dos danos materiais alegados pela concessionária de energia elétrica em razão de acidente provocado por veículo da Apelante, bem como a observância do ônus da prova pelas partes durante a instrução processual.

Antes de adentrar no mérito, registro a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada em suas contrarrazões. Entendo que a apelante atacou diretamente os fundamentos da sentença que reputou equivocados, insurgindo-se contra a validade da prova documental acolhida pelo magistrado de primeiro grau. Restou, pois, atendido o pressuposto de admissibilidade recursal.

Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito, a qual repousa sobre a alegada audiência de provas do dano, e de seu valor correspondente, causado ao poste de propriedade e administração da ora Apelada, danificado pelo caminhão da Apelante.

Em análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, porquanto a autora instruiu a petição inicial com documentos idôneos, incluindo boletim de ocorrência do acidente, fotografias do local no momento do acidente, planilhas de custos e contrato de prestação de serviços técnicos. Tais elementos estabelecem um nexo causal e um prejuízo financeiro condizente com a natureza do evento.

Neste contexto, destaco que, durante o trâmite processual na instância originária, as partes foram devida e regularmente intimadas para especificarem provas que pretendiam produzir. Todavia, a ora Apelante manifestou-se expressamente no sentido de estar satisfeita com a prova documental já constante dos autos, conforme se extrai da fl. 94 do processo digitalizado, deixando, deliberadamente, de requerer a produção de provas que pudessem infirmar as alegações e os valores apresentados pela autora.

Assim, ao declinar a produção de novas provas, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não lhe cabendo, na seara recursal, alegar unilateralidade da prova apresentada pela parte autora, especialmente quando teve oportunidade de impugná-la tecnicamente e produzir contraprova.

Observa-se do conjunto probatório dos autos que a autora comprovou a ocorrência do dano com boletim de ocorrência e fotografias dos danos, bem como dos valores e orçamentos realizados para conserto do poste danificado, tudo juntado no momento da apresentação da petição inicial, os quais poderiam ter sido impugnados pelo requerido em sede de contestação e/ou após decisão saneadora. Não foi o caso dos autos por opção do réu, ora Apelante.

Portanto, diante da comprovação do ato ilícito e da extensão dos danos, bem como da renúncia do apelante à produção de provas novas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Em virtude do desprovimento do recurso, com fulcro no §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o percentual anteriormente fixado pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.